Tribunal: TJDFT
Processo: 0724078-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724078-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NEUSA DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NEUSA DA SILVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF [id 96151000 dos autos originários].que, nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público para fixar o valor da execução em R$ 4.315,37 (quatro mil, trezentos e quinze reais e trinta e sete centavos), conforme planilha de id 93487473, p. 131, dos autos de origem [Processo no : 0702767-12.2021.8.07.0018]. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator